Tribunal: TJMT
Processo: 0002417-30.2016.8.11.0018
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002417-30.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MIGUEL PERES - CPF: 340.031.181-20 (APELANTE), AURINO RISTER - CPF: 038.856.038-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 14,
CAPUT
, DA LEI N.o 10.826/03 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – REJEIÇÃO – MATÉRIA PRECLUSA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRECEDENTES DO STJ –
2.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGADA A AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA E DE RISCO AO BEM JURIDICAMENTE TUTELADO – IMPROCEDÊNCIA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A EFICÁCIA DO ARMAMENTO – PERIGO À COLETIVIDADE CONSTATADO NO CASO CONCRETO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3.
PLEITEADA A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – ART. 804 DO CPP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO –
4.
RECURSO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA PELO
CUSTOS LEGIS
E, NO MÉRITO, DESPROVIDO O APELO
.

1.
De acordo com a atual orientação jurisprudencial do eg. Superior Tribunal de Justiça, em homenagem à lealdade processual e à segurança jurídica, mesmo o reconhecimento das nulidades denominadas absolutas dependerá da arguição em momento oportuno e da demonstração quanto à ocorrência de efetivo prejuízo suportado pelas partes, o que não ocorreu
in casu
, de modo que a matéria relativa ao vício apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça encontra-se preclusa, impondo-se a rejeição da preliminar de nulidade processual suscitada pelo
Custos Legis
no parecer.

2.
O delito previsto no art. 14 da Lei n.o 10.826/03 detém natureza de perigo abstrato e de mera conduta, de modo que se configura com o simples cometimento de algum dos verbos-núcleo previstos no
caput
do dispositivo legal
, independentemente da efetiva ocorrência de dano ou de perigo concreto à incolumidade coletiva, cumprindo frisar que a arma de fogo transportada pela via pública pelo apelante teve a sua potencialidade lesiva atestada mediante perícia nos autos, descabendo cogitar, tal qual se pretende, a atipicidade da conduta.

3.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, por força do art. 804 do CPP, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do condenado.

4.
Recurso conhecido, a fim de rejeitar a preliminar de nulidade arguida pelo
Custos Legis
e, no mérito, negar provimento ao apelo.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MIGUEL PERES

APELADO:

MINIST
ÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MIGUEL PERES
contra a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT nos autos da ação penal n.o 2417-30.2016.811.0018 – código 80916, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática da conduta tipificada no
art. 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/03
, cumprindo frisar que a reprimenda privativa de liberdade foi
substituída por 02 (duas) sanções restritivas de direitos
, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal, e que, no mesmo julgamento, o corréu
Aurino Rister
foi
absolvido
de idêntica imputação criminal, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 30029983 e ID 30029984, o apelante alega ser
atípica a conduta que lhe é atribuída
, na medida em que o fato não teria apresentado lesividade material e tampouco colocado em risco o bem juridicamente tutelado pela norma incriminadora, isto é, a segurança coletiva, tese com base na qual pleiteia a aplicação do
art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal
e a subsequente
absolvição
da imputação constante da denúncia, ao que agrega o pedido de
isenção das custas processuais
, por se tratar de pessoa economicamente hipossuficiente, nos termos do art. 5.o, inc. LXXIV, da Constituição Federal.

Em contrarrazões vistas no ID 30029986, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 36003989, opinou,
preliminarmente
, pelo reconhecimento e pela declaração de
nulidade absoluta
da sentença e dos atos processuais realizados desde a audiência de instrução e julgamento
, diante da ocorrência dos vícios insanáveis de cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal por ocasião da solenidade instrutória, e,
no mérito
, manifestou-se pelo
desprovimento

do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PRELIMINAR ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
– ALEGADA NULIDADE ABSOLUTA DERIVADA DO CERCEAMENTO DE DEFESA E DA OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 30025997), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
apelo manejado pela i. defesa.

Uma vez ultrapassada com êxito a fase de admissibilidade recursal, depreende-se que a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça suscita a
preliminar de nulidade do processo desde a audiência de instrução e julgamento
, apontando que, durante a solenidade, o magistrado processante incorreu em
vício
absoluto
e
insanável
, ao
homologar o pedido de desistência de testemunhas formulado pelo i. órgão acusador
,
sem, antes, conferir oportunidade de manifestação à defesa dos acusados
, providência que violaria o devido processo legal e os princípios do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas, visto que
os testemunhantes em questão eram comuns às partes
.

Com efeito, verte dos autos que o apelante e o corréu, desde o início da persecução criminal
in judicium
, vinham tendo a sua defesa patrocinada pela
Defensoria Pública Estadual
, a qual apresentou resposta à acusação em favor daqueles no dia
14/11/2016
(ID 30014969), oportunidade em que
arrolou para serem ouvidas na fase instrutória as mesmas testemunhas elencadas pelo Ministério Público
, quais sejam, os policiais militares
Maria Helena Portela
,
Lázaro Francisco Gouveia de Souza
e
Luciana Santana Marim
.

O ato solene aperfeiçoou-se no dia
16/07/2018
, durante as férias do Defensor Público oficiante na Comarca de Juara/MT, razão pela qual o juízo
a quo
nomeou advogado
ad hoc
, bem como
homologou o requerimento ministerial
de desistência das testemunhas
Lázaro Francisco Gouveia de Souza
e
Luciana Santana Marim
, determinando fossem devolvidas a estes autos independentemente de cumprimento as cartas precatórias expedidas com o desiderato de ouvi-las, além de ter colhido o depoimento da testemunha
Maria Helena Portela
e realizado o interrogatório dos réus.

A título de contextualização, transcrevo as deliberações constantes da ata da aludida audiência,
in verbis
:

“
Pela Promotora de Justiça foi dito: MM. Juiz, requeiro a desistência das testemunhas Lázaro Francisco Gouveia de Souza e Luciana Santana Marim
.
Pelo MM. Juiz foi dito: Vistos etc, homologo a desistência das testemunhas acima referidas
. Solicite-se ao Juízo da Comarca de Cuiabá e Barra do Garças a devolução das missivas independente de cumprimento.
Considerando as férias do Ilustríssimo Defensor Público, nomeio para o ato o advogado Dr. Moacir Veloso Júnior
. Fixo em favor do advogado nomeado o valor de 1 URH que deverá ser custeado pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se em favor do advogado nomeado a respectiva certidão. Tendo em vista a apresentação das alegações finais, façam-me os autos conclusos para sentença. Nada mais havendo a consignar, por mim, Sielly Pereira Gomes, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes”.
(ID 30025979) – Destaquei.

Como se vê, a determinação judicial que, de acordo com o
Custos Legis
, está eivada de nulidade
aperfeiçoou-se na presença da defesa técnica dos réus
, designada para aquela finalidade, que
não consignou em ata qualquer discordância com relação ao pedido de desistência do
Parquet
e tampouco em face da subsequente homologação judicial
, presumindo-se, portanto,
a desistência tácita e a anuência por parte da defesa
, a obstar o reconhecimento do vício alardeado.

Não obstante a transcrição das deliberações ocorridas na audiência deem a entender que o pedido ministerial de desistência das testemunhas e a respectiva homologação
antecederam a nomeação do advogado para o ato solene
, o que,
a priori
, poderia acarretar nulidade a ser sanada, é de se notar que,
posteriormente à providência judicial supostamente nula, seja nas alegações finais orais, seja por ocasião do recurso de apelação
– este último interposto e arrazoado justamente pela Defensoria Pública Estadual –,
a defesa deixou de se insurgir contra a homologação
, de maneira que, a meu ver,
a questão

encontra-se
preclusa
, nos termos do
art. 571, inc. II, c/c art. 402 e art. 403, §3.o, todos do Código de Processo Penal
.

A propósito, em situação semelhante, o eg. STJ assentou que
“na fase das alegações finais, o advogado

dativo
requereu apenas a exclusão das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, imputadas na inicial acusatória,
nada arguindo sobre a ausência de oitiva das testemunhas da defesa, na instrução preliminar, operando-se, portanto, a preclusão
”.
(HC 46.608/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 11/12/2013) – Grifei.

Neste ponto, friso não ignorar os argumentos deduzidos pela i. Procuradoria-Geral de Justiça no sentido de que, por se tratar de
mácula de
natureza absoluta
e ofensiva à ampla defesa
,
“o reconhecimento da nulidade independe de arguição oportuna ou de comprovação de prejuízo”
(ID 36003989 - Pág. 4).

Por outro lado, a atual jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça
orienta em toada diametralmente oposta
, ou seja, no sentido de que, em respeito
à segurança jurídica e à lealdade processual
,
mesmo as nulidades denominadas
absolutas
devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se assim à preclusão temporal
, a qual incidiu na hipótese ante a inércia defensiva.

Além disso,
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não gerar prejuízo para a acusação ou para a defesa
, consoante dita o
art. 563 do Código de Processo Penal
, que positiva o princípio do
pas de nulitté sans grief
, de modo que o
reconhecimento da aventada nulidade, ainda que de caráter absoluto,

também

dependerá da demonstração quanto ao efetivo prejuízo suportado pela parte
.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. VIA RECURSAL INADEQUADA. (...).
NULIDADE. DISPENSA DE TESTEMUNHAS.
ABERTURA DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA CONSTITUÍDA. INTIMAÇÃO REGULAR. TRANSCURSO IN ALBIS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS.
1. A defesa técnica constituída pelo agravante foi regularmente intimada, por meio de publicação na imprensa oficial, acerca do despacho que abriu oportunidade para manifestação sobre a persistência do interesse em ouvir testemunhas que não compareceram à audiência de instrução realizada no primeiro grau de jurisdição, deixando, contudo, o prazo escoar in albis
. 2. (...).
3. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, ‘em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal’
(HC 463.481/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 11/04/2019),
sem olvidar, ainda, do entendimento sobre a necessidade de demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte, o que, no caso, não se verifica
. Precedente. (...)”.
(AgRg no REsp 1581137/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 19/11/2019) – Destaquei.

“(...). 3. Ademais, como é cediço, esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563, do CPP,
de modo que a comprovação de efetivo prejuízo é imprescindível ao reconhecimento da nulidade,
seja absoluta ou relativa
. Desse modo, ainda que os dados do celular do recorrente tenham sido coletados pela polícia sem a devida autorização judicial, tal fato, por si só, não inquina de nulidade o feito, uma vez que, no presente caso, a defesa não logrou demonstrar prejuízo em razão do alegado vício, visto que a condenação se sustenta por outros meios de provas carreados aos presentes autos. (...)”
. (AgRg no REsp 1803332/MG, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. 13/08/2019, DJe 02/09/2019) – Grifei.

In casu
, o órgão de cúpula ministerial não demonstrou, e tampouco constato ao cotejar os autos nesta etapa revisora, a ocorrência de
prejuízo efetivo e concreto
acarretado às partes em virtude da homologação judicial reprochada, tanto é que o corréu
Aurino Rister
, que
também tinha a sua defesa patrocinada pela Defensoria Pública
,
havia arrolado as mesmas testemunhas que o ora apelante
e
sobre o qual pesava idêntica imputação criminal
,
veio a ser absolvido ao final do processo
.

Aliás, a
não impugnação do ato judicial em sede da própria solenidade instrutória
e
não arguição de nulidade por parte da defesa técnica

nas alegações finais e em grau recursal
certamente
corroboram a inocorrência de prejuízo na hipótese
, mesmo porque, não se descuida que uma das cartas precatórias foi devidamente cumprida antes da prolação da sentença e o depoimento da testemunha
Luciana Santana Marim
foi colhido, armazenado em mídia audiovisual e se encontra encartado nestes autos
(ID 30025994)
.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Verte da denúncia que, no dia 30/06/2016, por volta das 22h10min, na Rodovia do Vale, situada na Comarca de Juara/MT, o apelante
MIGUEL PERES
, com consciência da ilicitude, em coautoria e em unidade de desígnios com o codenunciado
Aurino Rister
, mantinha sob sua guarda e transportava no interior de seu automóvel, arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Ressai da exordial acusatória que, no momento e local fatídicos, agentes da Polícia Militar realizavam rondas pela via pública, quando avistaram e abordaram o veículo VW Gol, de cor cinza, conduzido pelo corréu
Aurino Rister
e ocupado também pelo recorrente
MIGUEL PERES
, frisando a preambular que o automóvel tripulado pelos denunciados rebocava uma carreta com um barco.

Segundo a peça inaugural, ao realizar a busca no interior da referida embarcação, a guarnição policial localizou, enrolada em um colchão, 01 (uma) arma de fogo de calibre .28, do tipo espingarda, com marca e numeração suprimidas pelo desgaste natural do tempo, bem como 08 (oito) munições de idêntico calibre, estando 06 (seis) delas intactas e 02 (duas) deflagradas, além de 03 (três) munições de calibre .22 intactas, as quais se encontravam armazenadas no interior de uma mochila.

Por fim, a denúncia dá conta de que o apelante
MIGUEL PERES
assumiu a propriedade dos artefatos bélicos, ao passo que o réu
Aurino Rister
admitiu ter prévio conhecimento quanto à existência e ao transporte desautorizado dos armamentos, os quais não possuíam registro e tiveram a sua eficácia para a percussão de disparos atestada mediante teste pericial coligido ao feito.

Diante deste fato, o
corréu
e o
apelante
foram denunciados como incursos nas penas do crime previsto no art. 14 da Lei n.o 10.826/03, sendo que,
após o transcurso do devido processo legal
,
a proposição acusatória foi julgada improcedente quanto ao primeiro
, nos termos do
art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal
, e
procedente com relação ao segundo
, contexto em que este exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Passo, pois, à análise das teses deduzidas nas razões recursais.

1.

Da pretendida absolvição por atipicidade da conduta
:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 30012467); do termo de apreensão (ID 30012469); e do laudo de exame de eficiência de arma de fogo, atestando que o armamento confiscado em poder do apelante é eficaz para a percussão de disparos (ID 30012468); além da prova oral colhida na delegacia e em juízo.

Com relação à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o insurgente
MIGUEL PERES
no episódio ilícito e a respaldar a sua condenação, na medida em que
o próprio réu, em ambas as fases processuais, assumiu a propriedade da arma de fogo calibre .28 e das munições de calibre .28 e .22 apreendidas em seu poder na data fato
, sendo de se ressaltar que, conquanto fossem de uso permitido, os artefatos bélicos
não possuíam registro e, portanto, eram portados pelo increpado sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar
.

A propósito, o recorrente revelou à autoridade judiciária que
“sim, era minha
(...)
essa arma minha, essa espingarda, eu pus ela no colchãozinho e joguei dentro da ‘voadeira’ e vinha trazendo para casa.

Tinha munição só da espingarda mesmo
, essas outras munições aí, acho que faz muitos anos já (...).
A espingarda era minha e o que tinha de ‘coisa’ era meu mesmo”
.
(
Sic –
ID 30029991) – Negritei.

Frise-se que
a
confissão
do apelante

é
corroborada
pelos
depoimentos judiciais
prestados pela testemunha compromissada
Maria Helena Portela
, policial militar que diligenciou na ocorrência e
confirmou ao juízo a situação de flagrância em que foi surpreendido o increpado
, e pelo corréu
Aurino Rister
, proprietário do veículo no qual o recorrente pegava carona por ocasião do flagrante.

Oportunamente, consigna-se que o simples fato de a testemunha em questão consistir
na agente de segurança pública que funcionou na etapa inquisitiva não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco elide o valor probatório do seu relato judicial, máxime quando inexiste qualquer demonstrativo nos autos de que à agente estatal interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no delito e quando o seu depoimento está em consonância com as demais provas dos autos,
exatamente como ocorre na hipótese
.

Sobre o tema, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, que dispõe que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017)

– Negritei.

Do mesmo modo, não se descuida que,
ao apontar o ora recorrente como o proprietário dos artefatos bélicos
apreendidos nestes autos, o corréu
Aurino Rister
não tentou se eximir de eventual responsabilização criminal que porventura viesse a recair sobre si
, admitindo que tinha prévia ciência quanto à existência da arma de fogo e munições quando deu carona ao apelante.

Como se sabe,
os Tribunais pátrios, inclusive este eg. Sodalício estadual, conferem
robusto valor probatório à “delação” do corréu que não tenta se eximir da própria responsabilidade
, assumindo a sua cota de culpa no evento delituoso, especialmente quando em consonância com o restante do arcabouço probatório, assim como se dá
in casu
.

Nesse sentido:

“
A delação feita pelo corréu é meio eficaz de prova,
principalmente se espontânea, sem o escopo de tentar se eximir da responsabilidade penal, ainda mais quando se coaduna com os demais elementos probatórios coligidos
”.
(
TJ-MT –
N.U 0000144-89.2005.8.11.0042, Ap. n.o 22585/2014, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/08/2014, Publicado no DJE 25/08/2014) – Negritei.

“
A delação de um dos participantes do evento criminoso tem relevante valor probatório quando este não se exime de sua culpa, assumindo a sua cota de responsabilidade
”.
(
TJ-MG
– APR: 10024170023402001 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 13/03/2019, Data de Publicação: 20/03/2019) – Grifei.

Assim sendo, conclui-se que os elementos indiciários angariados na esfera administrativa e as provas colhidas no curso da instrução criminal, ou seja,
em observância à regra do art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para comprovar,
além da dúvida razoável
, a autoria de
MIGUEL PERES
no crime
sub judice
.

A
irresignação do apelante
, contudo, diz respeito à
atipicidade
material da conduta por ele perpetrada
, uma vez que, na intelecção defensiva,
o fato jamais chegou a periclitar ou a colocar em risco o bem juridicamente tutelado
, isto é, a incolumidade, a paz e a segurança públicas, de modo que não ensejaria os rigores da
ultima ratio
, a teor do princípio da lesividade no Direito Penal.

Não obstante o judicioso dispêndio argumentativo da i. defesa,
a tese desmerece acolhida
.

O crime de
porte ilegal de arma de fogo
detém
natureza de

perigo abstrato e de mera conduta
, cuja caracterização prescinde do resultado naturalístico da ação, de modo que são
dispensáveis a lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado
,
bastando para a sua configuração o cometimento de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal
, cujo aperfeiçoamento gera um
perigo presumido à incolumidade coletiva
, no que tange à vida, à saúde, à integridade física de todos, bem como à segurança pública e à paz social.

A questão é melhor explicada na lição de Guilherme Nucci, segundo o qual a infração ora em análise detém natureza de
“mera conduta

(independe da ocorrência de qualquer efetivo prejuízo para a sociedade)
;
de perigo abstrato

(a probabilidade de vir a ocorrer algum dano
, pelo mau uso da arma, acessório ou munição,
é presumido pelo tipo penal
)”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. – Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – vol. 2 – Rio de Janeiro: Forense, 2014) – Destaquei.

No mesmo diapasão, o
“Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacificada no sentido de que
o porte ilegal de arma de fogo
desmuniciada ou desmontada configura
hipótese de perigo abstrato
,
bastando apenas a prática do ato de levar consigo para a consumação do delito
”
(AgRg no REsp 1390999/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 03/04/2014) – destaquei.

Não discrepa a orientação jurisprudencial igualmente sedimentada no âmbito do
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, consoante se infere por meio do
Enunciado Orientativo n.o 37
do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
37.

O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015. Disponível DJE Edição no 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Volvendo-se ao caso concreto, como dito, as provas dos autos atestam satisfatoriamente que o apelante
MIGUEL PERES
não só possuía arma de fogo de uso permitido sem registro junto aos órgãos competentes, mas também que
portava o artefato bélico na Rodovia do Vale, na Comarca de Juara/MT, tendo-o enrolado em um colchão e o ocultado dentro da “voadeira” (embarcação) rebocada pelo automóvel em cujo interior o agente viajava
, de maneira que
não apenas
transportou
, com consciência e vontade,
a arma de fogo pela via pública, mas também tinha plena disponibilidade sobre o armamento
.

Ademais, conquanto o apelante sustente em suas razões recursais a
inexistência de perigo ou de risco ao bem juridicamente tutelado
, a i. defesa limita-se a rechaçar metafísica e filosoficamente a existência no ordenamento jurídico pátrio de
crimes de perigo abstrato e de mera conduta
, sem jamais demonstrar com base em dados concretos e com respaldo no lastro probatório dos autos as circunstâncias naturalísticas que afastariam a situação de perigo na hipótese em tela.

Por outro lado, as provas coligidas ao feito evidenciam que a
arma de fogo foi submetida à perícia e teve a sua eficácia para a percussão de disparos – e, consequentemente, a sua potencialidade lesiva – devidamente atestadas nos autos
, a teor do laudo pericial de eficiência acostado no ID 30012468.

Ad argumentandum tantum
, a despeito dos
indícios dando conta de que o armamento estava
desmuniciado
na ocasião em que foi localizado e apreendido,
tal peculiaridade não basta para elidir o risco que caracteriza a tipicidade da conduta
, mesmo porque, segundo a denúncia e as provas jungidas ao caderno processual,
08 (oito) munições compatíveis com o calibre da arma de fogo foram localizadas na mochila existente na mesma embarcação em que se encontrava a espingarda
, não se descuidando que
02 (duas) delas já estavam deflagradas quando foram confiscadas pela Polícia
, o que certamente
demonstra de forma empírica e fenomênica a existência de perigo e de risco à coletividade neste caso concreto
.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PORTE ILEGAL DE ARMA.
ABSOLVIÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS INFRINGENTES.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO.

RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
VALORAÇÃO DA PROVA. IRRETROATIVIDADE DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. 1. (...).
2. A Terceira Seção desta Corte Superior, à oportunidade do julgamento do EARESP 260556/SC, firmou o entendimento no sentido de que o mero porte de arma de fogo de uso permitido, sem autorização ou em desconformidade com determinação legal ou regulamentar,
ainda que desmuniciada, viola o previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003, por se tratar de delito de perigo abstrato, cujo bem jurídico protegido é a segurança coletiva e a incolumidade pública, independentemente da existência de qualquer resultado naturalístico
.
3. (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ - AgRg no REsp: 1574444 RJ 2015/0315772-0, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 28/06/2016, QUINTA TURMA, DJe 01/08/2016) – Grifei.

Deste modo,
estando comprovada a mera conduta do acusado de
transportar
, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar,
espingarda eficaz e munições de uso permitido
– algumas da quais inclusive compatíveis com a arma de fogo e já deflagradas –,
configurado está o delito positivado no art. 14 da Lei n.o 10.826/03
, tanto formal quanto materialmente
,
com todas as elementares que lhe são intrínsecas
, não havendo falar, tal qual se pretende, em atipicidade da conduta.

Com tais considerações,
mantém-se
o desfecho condenatório.

2.

Da pleiteada isenção das custas processuais:

Q
uanto ao requerimento referente à isenção das custas e despesas processuais, formulado com base na hipossuficiência financeira do apelante e na sua condição de
beneficiário da Justiça Gratuita
, friso
que os argumentos defensivos acerca da pobreza do réu, ainda que procedentes,
não impedem a sua

condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo art. 804 Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 804.

A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.o 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Tal tratamento está disciplinado nos
§§2.o e 3.o do art. 98 do Código de Processo Civil
:

“(...) §2o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. –
Sublinhei.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Deste modo,
o apelante não pode ser isentado do pagamento das custas processuais
, por serem, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

providência que deve ser pleiteada junto ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial da Corte Cidadã, segundo a qual
“o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
(...). Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado (...)’”.
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, j. 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – Destaquei.

Conserva-se
, pois, a condenação do réu em custas processuais.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto por
MIGUEL PERES
, a fim de
REJEITAR A PRELIMINAR

de nulidade processual
arguida pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e,
no mérito
,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, mantendo inalterada a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT nos autos da ação penal n.o 2417-30.2016.811.0018 – código 80916.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020